Tribunal: TJSP
Processo: 2247062-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247062-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA e MIRIAN BASSO DA COSTA, é agravado
FUTURE COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247062-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2247062-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Ivanildo Francisco de Souza e outro
AGRAVADO
Future Comercio e Locação de Equipamentos
Ltda. Epp
COMARCA
Osasco - 5a Vara Cível
VOTO No 38.708
EMENTA
Competência. Ação de revisão
contratual com pedido cumulado de indenização. Cláusula de eleição
de foro. Validade reconhecida. Cláusula autorizada pelo direito positivo
e cuja invalidade supõe seja ela concretamente prejudicial ao
consumidor. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de revisão contratual com pleito cumulado
de indenização, acolheu exceção de incompetência e, por isso, determinou
a remessa dos autos para o foro eleito em contrato.
Os agravantes pedem seja desconsiderada
aquela cláusula.
Assim, após aduzir que ao caso concreto se
aplica a lei consumerista, eles dizem serem tecnicamente hipossuficientes e
que adquiriram os bens como destinatários finais, devendo ser então
reconhecida sua vulnerabilidade, o que autorizava desconsiderar o foro de
eleição.
Ao agravo foi negado efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247062-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão aqui combatida não corresponde a
qualquer das situações indicadas no artigo 1.015 do Código de Processo
Civil.
No entanto, inócuo seria relegar o pedido de
reforma para a apelação ou respectiva resposta, como prevê o § 1o do artigo
1.009.
Por isso, na linha do entendimento firmado pela
Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal, no sentido de que se
cuida de rol cuja taxatividade pode ser mitigada quando há risco de lesão
irreversível, o agravo é conhecido.
Pois bem.
O Magistrado determinou a remessa dos autos
para a comarca de São José, no estado de Santa Catarina, local indicado
na cláusula contratual de eleição de foro (cláusula 7.1, fls. 29 na origem).
Ora, motivo algum havia para se desprezar a
referida cláusula.
Afinal, cuidava-se de disposição autorizada pelo
ordenamento jurídico (artigos 63 do CPC atual e 114 do CPC/73), sendo
que a opção por aquela localidade para abrigar eventuais demandas
ocorreu por se mostrar presumidamente conveniente às partes.
Logo, o afastamento de tal sorte de disposição só
pode ocorrer caso ela se mostra efetivamente prejudicial ao exercício de
direitos, o que naturalmente há de ser aferido pelo exame das
particularidades do caso concreto, o que aqui não se via quanto aos
autores.
Aliás, ainda recentemente nessa linha decidiu a
Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal:
“A jurisprudência do STJ tem se orientado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247062-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do
consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de
foro.” (REsp. no 1.707.855-SP, rel. Min. Nancy Andrighi).
Certo, ainda, que aqui se cuidava de demanda
envolvendo arrendamento de equipamentos para academia de ginástica,
não se apresentando, pois, relação de consumo, o que afastava cogitação
sobre invalidade daquela sorte de disposição à vista da Lei 8.078/90.
Note-se, por fim, que se tratava de negócio de
valor total expressivo (R$ 181.840,85), circunstância que sugeria inexistir
dificuldade para os autores se defender em localidade diversa do local de
seu domicílio.
Assim, caso era mesmo de se acolher a exceção
de incompetência.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator